Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. A fração de redução da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo réu. Evidenciado que o crime somente não se consumou diante da insistente resistência da vítima, mostra-se adequada a diminuição da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).
3. A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, afigura-se adequada a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente e diante da análise desfavorável de duas circunstancias judiciais (antecedentes e conduta social).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa.